Tribunal: TJSP
Processo: 2105809-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU contra decisão que aplicou multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, em fase de cumprimento de sentença, alegando que o depósito judicial efetuado deveria ser considerado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU contra decisão que aplicou multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, em fase de cumprimento de sentença, alegando que o depósito judicial efetuado deveria ser considerado pagamento voluntário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial para garantia do juízo pode ser considerado pagamento voluntário, afastando a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O depósito judicial para garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário, pois o numerário depositado permanece indisponível ao credor, não cumprindo o objetivo de adimplemento espontâneo da obrigação no prazo legal.
4. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem automaticamente em caso de ausência de pagamento voluntário no prazo legal, mesmo que tenha havido depósito judicial para garantia do juízo, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O depósito judicial para garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário previsto no art. 523, caput, do CPC, e, por isso, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do mesmo dispositivo legal. 2. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal enseja, automaticamente, a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, independentemente de intimação ou de eventual garantia do juízo por meio de depósito judicial.